Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-03.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005794-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 701.077.421-87 (APELANTE), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– REJEITADA – MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE -

CLÁUSULAS REGULARMENTE ESTIPULADAS ENTRE AS PARTES, SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS – CABIMENTO

-
DANO

MORAL
NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Perfeitamente aplicável aos contratos imobiliários no caso em tela as normas expressas do Código de Defesa do Consumidor.

É incabível a pretensão de pagamento sem atualização monetária do saldo devedor, sendo medida contratualmente prevista para recompor o valor da prestação ante a perda de valor da moeda, portanto, regular a incidência de correção monetária e juros.

Inexistindo prova de maiores transtornos, não há falar em condenação à reparação civil por
danos

morais
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob nº 1005794-03.2017.8.11.0003 -

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Ainda, considerando a decisão saneadora no Id. 49925770 e tendo em vista que o demandante foi o vencido na demanda, os honorários periciais serão exigíveis pelo Estado, cabendo ao Sr. Expert, após a expedição da certidão de seu crédito, pleitear em ação própria o recebimento dos honorários periciais. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da incidência da norma consumerista à relação contratual por configurar contrato de adesão; b) da comprovação do abuso contratual suportado pelo consumidor; c) da cobrança excessiva de valor; d) do dever de restituição do valor abusivo em dobro; e) do dever de reparar pelo dano provocado; f) do quantum indenização;

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 150284974 - Pág. 1/16), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica – princípio da dialeticidade -, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, se limitando a repetir os argumentos da inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob nº 1005794-03.2017.8.11.0003 -

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Ainda, considerando a decisão saneadora no Id. 49925770 e tendo em vista que o demandante foi o vencido na demanda, os honorários periciais serão exigíveis pelo Estado, cabendo ao Sr. Expert, após a expedição da certidão de seu crédito, pleitear em ação própria o recebimento dos honorários periciais. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Narra o autor, ora apelante, ter entabulado contrato denominado “arrendamento de imóvel residencial urbano – com opção de compra” com a parte recorrida, nos seguintes termos:

“
·
A principio o valor total financiado do contrato: R$ 89.508,00 (oitenta e nove mil quinhentos e oito reais), com entrada de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais) como arras, ficando um saldo de R$ 85.248,00 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais), devendo o saldo ser adimplido em 96 (neventa e seis) parcelas mensais de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) cada uma, conforme Clausula Quarta do contrato datado de 17 de abril de 2015.

·
Onde seriam reajustáveis a cada 12 (doze) meses pelo índice do INPC (índice nacional de preço ao consumidor) ou outra que substitua de acordo com o Governo Federal, acrescida de juros de 1% ao mês.

·
Passando-se apenas 13 (treze) dias da assinatura do contrato, foi feito um ADITIVO DE CONTRATO, datado de 30 de abril de 2015, em virtude de que o Autor adiantou o montante de R$ 13.248,00 (treze mil duzentos e quarenta e oito reais), onde conforme consta neste esse valor seria abatido no valor final do imóvel, sendo que as parcelas vincendas passaram a ser de 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), cada uma, reajustável a cada 12 (doze) meses pelo índice do INPC (índice nacional de preço ao consumidor) ou outra que substitua de acordo com o Governo Federal, acrescida de juros de 1% ao mês.

Porém, como se depreende do próprio contrato encartado bem como do relatório/extrato de pagamentos, está, em verdade, sendo cobrado atualmente uma parcela no valor de R$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais) mensais, ou seja, a taxa de juros real aplicada atualmente no contrato está sendo de 14,25%, onde na realidade teria que estar sendo cobrado 0,63% a.m, conforme comprova cálculos em anexo.” (id. 150286385 - Pág. 3/4).

Insurge contra o reajuste aplicado pela parte apelada, ao argumento de que o contrato infringe normas de direito consumerista, caracterizada pela onerosidade. Almejando, por conseguinte, a revisão contratual, a reparação pelo dano moral suportado, além da repetição do indébito em dobro.

A parte apelada, por sua vez, defende das alegações deduzidas, ao argumento de que a cobrança é regular, inexistindo abusividade durante a execução do contrato, o que afasta o dever de indenizar e de restituir valores.

DECIDO.

De início, cabe-me mencionar que o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, podendo a parte buscar o Poder Judiciário para rever as cláusulas contratuais que entende estar onerando excessivamente a prestação em benefício da outra parte contratante.

Por outro lado, devem ser levados em consideração os preceitos constitucionais do direito à propriedade e à facilitação do cidadão em obter sua moradia própria, não podendo deixar de se observar o princípio da boa-fé contratual.

Se por um lado não se desconhece o vetusto princípio do pacta sunt servanda, por outro lado sua aplicação não pode resultar no sentido que lhe emprestou a dogmática jurídica do início do século XIX, para a qual, em razão de tal princípio, o estabelecido contratualmente era intangível.

Havendo a relativização do pacta sunt servanda é perfeitamente possível a revisão do contrato firmado entre as partes e a declaração de nulidade de eventuais cláusulas abusivas e ilegais, que tornem excessivamente onerosa a prestação para um dos contratantes, ou que tenha sido imposta sem os devidos esclarecimentos, principalmente porque os efeitos do contrato firmado estendem-se pelo tempo até os dias atuais. Portanto, é perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor no que concerne aos contratos. Mostra-se, assim, inquestionável que a comercialização de um imóvel pode ser considerada como uma relação de consumo quando o fornecedor se tratar de uma pessoa física ou jurídica que explore esse ramo comercial.

Dessa forma, passo a apreciar a questão posta sob o prisma do CDC.

Contudo, consigno que é dever do contratante tomar ciência das condições às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de relação de consumo.

Ao compulsar os autos, evidencio que a regularidade do contrato celebrado entre as partes, com cláusulas expressas, a caracterizar a ciência da parte autora acerca dos termos contratuais. Possível, apenas, a revisão de cláusulas eventualmente reputadas como abusivas, o que passo a examinar especificamente.

Atinente a incidência mensal dos encargos contratuais, por se tratar de débito relativo a contrato imobiliário, como dispõe o artigo 46 da Lei nº 10.931/2004, uma vez que o pagamento foi estipulado em mais de 36 meses. Senão vejamos:

“Art. 46. Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança”

Igualmente, a Lei nº 9.514/1997 permite a incidência dos juros em periodicidade inferior à anual em operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, como disposto no artigo 5º, § 2º do regramento:

“Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.

§ 1º As partes poderão estabelecer os critérios do reajuste de que trata o inciso I, observada a legislação vigente.

§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Portanto, percebe-se que o instrumento entabulado entre as partes litigantes prevê, em suas cláusulas, a adequação ao limite legal quanto ao índice e à periodicidade de reajuste das parcelas e do saldo devedor, como se vê da Cláusula Quarta do instrumento contratual constante do id. 150286390 - Pág. 1/150286392 - Pág. 1, em que se toma por base a variação acumulada do INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Logo, inexiste comprovação de irregularidade no cálculo da correção monetária das parcelas, bem como dos juros remuneratórios, como bem asseverou a MMª Juíza, cujo ônus incumbia à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Ademais, incabível, porém, a pretensão de pagamento sem atualização monetária do saldo devedor, sendo medida contratualmente prevista para recompor o valor da prestação ante a perda de valor da moeda.

Desse modo, não há falar em repetição do indébito em dobro.

Assim, não existe prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...](TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO -
DANO

MORAL
NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.
Constatando-se que o desconto não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por
danos

morais”
. (N.U 1019301-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência, referente aos honorários, custas e despesas processuais, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023